Tribunal: TJMT
Processo: 1001766-26.2021.8.11.0011
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001766-26.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANA FLAVIA PIETRO - CPF: 708.973.601-68 (RECORRIDO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ATO JUDICIAL ATACADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41 DA LEI 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 169818740, que
chamou o feito à ordem e indeferiu o destaque do numerário relativo aos honorários contratuais do valor principal a ser requisitado.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta o direito à reserva de honorários.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

A toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido.

Trata-se de cumprimento de sentença que
Ana Flavia Pietro
move em desfavor do
Estado de Mato Grosso.

Compulsando os autos, vê-se que a recorrente interpôs recurso inominado contra
a decisão monocrática prolatada no id. 169818740, que
chamou o feito à ordem e indeferiu o destaque do numerário relativo aos honorários contratuais do valor principal a ser requisitado.

Logo, vê-se que
a decisão atacada possui natureza interlocutória
, de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado previsto no art. 41 da Lei no 9.099/95. Vejamos:

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. No sistema dos Juizados Especiais Cíveis as decisões interlocutórias não são atingidas pela preclusão, devendo ser atacadas por meio do recurso inominado. Este, por sua vez, apenas pode ser interposto contra sentença.

2. No caso vertente, percebe-se que
a decisão recorrida – que revogou a sentença de mov. 15 e designou nova data para audiência – é meramente interlocutória, não sendo passível de impugnação por meio de recurso inominado
.

3. Recurso não conhecido.

4. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da condenação (Enunciado no 122 do FONAJE).

Custas devidas (Lei Estadual 14.413/14, arts. 2o, inc. II e 4o, e instrução normativa – CSJEs, art. 18).

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0003663-21.2017.8.16.0072 - Colorado - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 13.02.2019) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

(TJMT - N.U 8035669-67.2015.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2022, publicado no DJE 26/07/2022) (grifei)

No caso, constata-se que o recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme Enunciado no 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação
.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator SILVA LEMOS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Ainda, apesar de ter havido oposição de embargos de declaração em face da decisão atacada, é certo que a resolução destes possui a mesma natureza jurídica da decisão embargada, de forma que não gera a possibilidade de interposição de recurso inominado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exoneratória e revisional de alimentos – Não conhecimento – Recurso interposto contra decisão que reforçou e aclarou o consignado na fundamentação da sentença, alterando a parte dispositiva –
Embargos de declaração possuem a mesma natureza jurídica da decisão embargada - Decisão com natureza de sentença, conforme art. 203, § 1o, do CPC, que deveria ser desafiada por recurso de apelação, segundo o art. 1.009, do mesmo estatuto processual
– Erro grosseiro que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal – RECURSO NÃO CONHECIDO. (
TJ-SP - Agravo de Instrumento: AI 2159128-90.2021.8.26.0000).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023